Tribunal: TJDFT
Processo: 0737518-76.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. PARCELA DE CÉDULA DE CRÉDITO RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DO CREDOR PARA INDICAÇÃO DO VALOR A SER PAGO. INÉRCIA. RECUSA INJUSTIFICADA DE RECEBIMENTO DO VALOR OFERTADO. PRETENSÃO CONSIGNATÓRIA PROCEDENTE. SENTENÇA DE NATUREZA DECLARATÓRIA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO COM BASE NO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. CABIMENTO.

1. Em se tratando de Ação de Consignação em Pagamento fundamentada no inciso I do artigo 335 do Código Civil, é imprescindível que a parte autora demonstre a recusa injusta do credor quanto ao recebimento do montante oferecido para cumprimento da obrigação pecuniária.

2. Tem-se por caracterizada a recusa indevida quanto ao recebimento de parcela de cédula de crédito rural pignoratícia e hipotecária, quando observada a inércia do credor em relação à indicação do valor efetivamente devido, a despeito de haver sido notificado extrajudicialmente para este fim.

2.1. A mera alegação de que o valor ofertado não corresponde ao pactuado contratualmente pelas partes litigantes, destituída de qualquer substrato probatório, não se mostra suficiente para ensejar o reconhecimento da improcedência da pretensão consignatória.

3. A sentença pela qual é julgado procedente o pedido deduzido na inicial da Ação de Consignação em Pagamento ostenta caráter declaratório, com efeito liberatório da obrigação objeto da demanda, de modo que os honorários de sucumbência devem ser fixados com base no valor atualizado da causa.

4. Apelação Cível conhecida e não provida.